Tribunal: STF
Processo: ARE 1588784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 0457836-1. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LCE 155/2010. NECESSIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. AUMENTO REMUNERATÓRIO DE 33,3%. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TJPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Quanto à prescrição do fundo de direito dos autores, a questão já restou pacificada diante do julgamento do IRDR 0457836-1, no sentido de reconhecer o trato sucessivo das prestações devidas em relação à contraprestação remuneratória decorrente do aumento da jornada de trabalho, atingindo a prescrição tão somente as parcelas que se venceram antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula 85 do STJ. diárias acrescidas.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema "aumento da carga horária de servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória" (Tema n° 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal), ocasião em que restou consignado que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
3. In casu, a Lei Complementar Estadual n°. 155/2010, publicada em 26 de março de 2010, aumentou a carga horária dos Policiais Civis de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual n°. 156/2010, publicada também em 26 de março de 2010, redefiniu a estrutura remuneratória da Polícia Civil, extinguindo o adicional por tempo de serviço (quinquênio), e incorporando o seu valor ao vencimento base dos servidores.
4. Se o policial civil trabalhava 6 (seis) horas por dia, totalizando as 30 (trinta) horas semanais, o aumento da jornada para 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais implica na necessidade do implemento à remuneração de 33,33% correspondente às duas horas
5. Há que se analisar, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor; sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública com o aumento da carga horária do policial civil sem a devida contraprestação remuneratória.
6. No que diz respeito aos honorários advocatícios, por se tratar de uma decisão ilíquida, de forma que a definição do percentual fixado no §3°do artigo 85, do CPC, deverá ocorrer apenas quando liquidado o julgado, em conformidade com o inciso II, do §4°, do artigo 85, do mesmo diploma legal, segundo o qual "não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
7. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação 0491143-9, em que figuram como partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que compõem a 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Relator.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente